Tribunal: CARF
Processo: 12466.720895/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720895/2015-07
ACÓRDÃO
3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. LIMITE DE ALÇADA NA SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, não
se conhece do recurso de ofício e para fins de conhecimento deste recurso,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
VALORAÇÃO ADUANEIRA. SUBVALORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VALOR
DA TRANSAÇÃO ATRAVÉS DE CONJUNTO PROBATÓRIO.
Não se configura subvaloração do valor aduaneiro quando a parte
recorrente apresenta conjunto probatório robusto do valor da transação,
demonstrando que o valor indicado na fatura e declarado ao órgão
aduaneiro representa o preço efetivamente pago pelas mercadorias
importadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe provimento. Acordam, por unanimidade, em não
conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira
de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão no 11-
053.102 exarado pela 6a Turma da DRJ Recife/PE, em sessão de 24/05/2016, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O lançamento de fls. 02/149, lavrado em 25/11/2015, é relativo à inexatidão de
valor de transação declarado nas Declarações de Importação (DI’s) relacionadas no AI
(subfaturamento em operações de comercio exterior na modalidade por encomenda) e a consequente
insuficiência no recolhimento dos tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS e COFINS), além de multas de ofício, juros e multa administrativa de 100% da
diferença entre o valor declarado e o valor praticado/arbitrado, resultando em crédito tributário
apurado de R$ 13.898.907,87, conforme demonstra o quadro abaixo:

Tributo
Multa de Ofício
Juros de
Mora
TOTAL
Imposto de Importação (II)
R$824.344,15
R$1.854.774,34
R$399.648,06
R$3.078.766,55
Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI)
R$1.100.766,61
R$2.358.372,43
R$534.078,30
R$3.993.217,34
PIS
R$40.758,22
R$61.414,49
R$20.590,48
R$122.763,19
Cofins
R$282.872,42
R$426.014,16
R$143.252,19
R$852.138,77
Multa
R$0,00
R$5.852.022,02
R$0,00
R$5.852.022,02
TOTAL
R$2.248.741,40
R$10.552.597,44 R$1.097.569,03
R$13.898.907,87

A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem em denúncia formalizada pela empresa Isonic Technology
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
3
Eletronica – EIRELI, a qual figurou como encomendante das mercadorias nas DI’s analisadas
(importação por encomenda).
De acordo com o AI, a ISONIC formulou denúncia em face da WM a fim de
demonstrar que as operações de importação registradas pela WM sob a modalidade “por
encomenda”, de fato, teriam sido realizadas “por conta e ordem” da ISONIC. Afirma que a ISONIC
era quem fechava os contratos de câmbio e realizava as compras/pagamentos no exterior. A
denunciante alegou desconhecer os valores de transação declarados pela WM, uma vez que
jamais teria tido acesso aos documentos de importação. Anexa diversos documentos, como
contratos de câmbio, swifts, faturas comerciais e e-mails. A ISONIC busca com a denúncia provar
que a ação de cobrança movida pela WM contra ela, perante a 29a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo para liquidação de operações em aberto entre as duas,
não procederia, já que as dívidas no exterior teriam sido assumidas em seu próprio nome (da
ISONIC) e teriam sido por ela liquidadas.
A partir dos elementos trazidos pela denunciante a título de comprovação de suas
alegações, em especial as faturas comerciais apresentadas pela denunciante, a autoridade fiscal
promoveu o cotejamento entre os valores das faturas e os que foram lançados nas declarações de
importação e concluiu que o valor declarado não corresponderia ao efetivamente praticado.
Concluiu, ainda, que seria possível estabelecer uma correlação entre os produtos constantes das
faturas apresentadas pela ISONIC e os declarados nas DIs registradas pela WM, verificando
identidade quanto a: "fabricante/produtor, marca, nome comercial do produto, referência
técnica, datas de emissão, além de quantidades idênticas, indicando tratar-se das mesmas
negociações." Acrescenta a autoridade fiscal haver sincronia entre os períodos, pois as datas de
emissão das faturas apresentadas pela ISONIC antecederiam em apenas poucas semanas a data de
registro de cada DI equivalente. Esse fato seria coerente com uma operação de importação normal
e se constituiria em forte prova indireta de que se trataria da mesma negociação comercial.
Noutro giro, aponta ainda o relatório fiscal que os valores constantes das faturas apresentadas
pela ISONIC demonstrar-se-iam constantemente maiores dos que aqueles informados nas DI, o
que reforçaria a argumentação de subfaturamento.
Durante a fase de fiscalização, a empresa WM praticamente não apresentou defesa
ou documentação capaz de contestar as alegações apresentadas pela denuncia.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 1.336/1.362) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- a ausência de resposta à intimação no curso da ação fiscal, seria decorrente da
omissão de prestadores de serviços que não teriam promovido o repasse da intimação levada a
efeito por meio do Portal E-CAC. Tal fato não implicaria revelia e que na impugnação estaria
demonstrando a higidez das suas operações;
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
4
- autoridade fiscal teria intimado a ISONIC a apresentar os documentos de
instrução do despacho aduaneiro e evidências da negociação comercial com os fornecedores e,
como resposta, teriam sido apresentados apenas alguns e-mails "cujo teor não respondem de
forma satisfatória as indagações formuladas - limitam-se a tratar de remessas de pagamento de
forma genérica sem fazer menção a produtos ou valores específicos. No que diz respeito às faturas
e documentos relativos à aquisição das mercadorias e aos valores e condições das transações, a
ISONIC teria se limitado a afirmar que tais documentos não teriam sido disponibilizados pela
importadora e que se ela fosse a real responsável pelas negociações, os documentos estariam em sua
posse (e não na posse da WM);
- as declarações prestadas pelo denunciante entrariam em contradição com o
contrato de importação por encomenda por ela firmado, no qual está estabelecido que à WM
Comercial Atacadista cumpriria promover o fechamento do câmbio;
- os documentos intitulados “invoice”, apresentados pela denunciante, não
poderiam ser validamente considerados faturas comerciais, vez que não conteriam a assinatura
dos exportadores e, como tal, não cumpririam o art. 553 do Regulamento Aduaneiro, não se
apresentariam similares àquelas apresentadas no despacho, indicariam fornecedores que jamais
teriam exportado mercadorias para a impugnante e, finalmente, não teriam sido confirmadas
pelos documentos oficiais de exportação, apresentados ao governo dos países de procedência ou
por outros documentos que comprovassem a efetiva negociação comercial entre as partes.
Ademais as supostas faturas não estariam acompanhadas de comprovação de pagamento
(contratos de câmbio ou swift) além de apresentarem uma série de inconsistências (tais como: a)
números de faturas diferentes das supostas faturas apresentadas pela própria ISONIC; b) realização de
pagamento antecipado, contradizendo a alegação no sentido de que a denunciante possuiria uma linha de
crédito junto aos fabricantes; c) encontrar-se-iam desacompanhados dos comprovantes de remessa
internacional (swift), ou extratos bancários; d) informariam previsão de embarque incompatível com o
período das operações - junho e agosto de 2011);
- as verdadeiras faturas comerciais estariam sendo apresentadas pela WM (as
mesmas utilizadas por ocasião do despacho) assim como as comunicações entre a WM e a ISONIC que
junta aos autos e que demonstrariam conhecimento da denunciante a respeito dos valores (e
condições) pagos aos fornecedores estrangeiros;
- reitera seus argumentos acerca da inverossimilhança da denúncia que deu origem
à ação fiscal;
- regularidade das importações realizadas pela empresa e a inexistência de
conduta dolosa ou a existência de fraude ou sonegação - argumenta pela inexistência de
comprovação de qualquer subvaloração, reafirmando a fragilidade dos elementos carreados pela
ISONIC na denuncia, ante a falta de documentos que pudessem demonstrar a efetividade das
transações e a incompatibilidade entre as datas de embarque dos contratos e as Declarações de
Importação;
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
5
- ilegalidade do arbitramento – não haveria elementos probatórios capazes de
sustentar a alegada conduta dolosa da WM na subvaloração das importações. A autoridade teria
arbitrado a base de cálculo a partir de faturas que concluiu serem inidôneas (com base somente nas
informações da denunciante), ao invés de priorizar o “preço de exportação para o País, de
mercadoria idêntica ou similar”. Contesta as conclusões da autoridade fiscal acerca da idoneidade
dos documentos carreados pela pessoa jurídica ISONIC e o arbitramento em razão do não
atendimento à intimação;
- critérios utilizados para o arbitramento dos valores das mercadorias importadas
– argumenta que não teriam sido observados os critérios de valoração (ordem sequencial do
parágrafo único, do art. 86 do Regulamento Aduaneiro);
- o ônus da prova da subvaloração, inidoneidade e irregularidade das operações de
importação recairia sobre o Fisco. Alega que teria efetuado pesquisa em mercadorias idênticas e
similares realizadas no mesmo período e constatou que os preços por ela praticados estariam
entre os mais elevados, fato que seria suficiente para afastar a hipótese da subvaloração e da
necessidade de arbitramento;
- ausência de fundamentação e motivação do Auto de Infração – o relatório fiscal
não deixaria claro qual seria precisamente a conduta dolosa que caracterizaria a fraude ou a
sonegação. Além disso, a narrativa oscilaria entre o arbitramento por simples dúvida quanto ao
preço associada à não apresentação das faturas e a fraude “ou” sonegação;
- as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal conteriam erros materiais que
impediriam o exercício pleno de sua defesa (tais como: a) a planilha que demonstra o arbitramento
contemplaria 28 declarações de importação, relativas a despachos de importação promovidos entre
23/04/2010 e 18/05/2011. Entretanto, a Tabela 01 (Declarações de Importação objeto deste Auto) indicaria
56 declarações de importação, registradas entre de 24/03/2010 e 26/06/2011; b) o demonstrativo de
cálculo da multa isolada faria menção a uma declaração de importação registrada em 14/09/2015, mas
omitiria o número da DI. Destaca, ainda que não realizou qualquer importação por encomenda para a
denunciante no ano de 2015; c) o demonstrativo de apuração igualmente traria declarações de importação
que não constariam do demonstrativo de arbitramento);
- extinção da possibilidade de imposição de multa isolada sobre 37 DIs;
- solidariedade da ISONIC sobre os tributos e as multas.
Requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração ou, alternativamente, a
improcedência do lançamento.
Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 11-053.102 no qual foi proferida decisão de
primeira instância (fls. 2.192/2.219) que julgou por unanimidade de votos procedente em parte a
impugnação, exonerando parte do crédito tributário em razão do reconhecimento de decadência
do direito da Fazenda Nacional de impor penalidade no prazo de 5 anos contados da data do fato
gerador em parcela das Declarações de Informação.

Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
6
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.236/2.303)
alegando, em síntese, os mesmos pontos da impugnação, acrescentando e destacando os
seguintes pontos:
- declaração de decadência do direito de lançar tributos utilizando-se do artigo 150,
§4o do CTN, em razão de não haver comprovação de dolo, fraude ou simulação;
- irrelevância do fator negocial no que diz respeito à importação por conta e
ordem;
- demonstração de que os preços praticados seriam compatíveis com os praticados
no mercado.

Em 27/10/2022, foi convertido o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal analisasse a documentação carreada aos autos a partir da impugnação,
procedendo seu cotejamento com os dados levantados durante a auditoria a fim de verifica-se a
confirmação (ou não) do ilícito apurado, inclusive no que se refere ao arbitramento da base de
cálculo.
O resultado desta diligência encontra-se às fls 3.035/3.047, sobre o qual a parte
manifestou-se às fls 3.054/3.059
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
DO RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art.34, I, do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I. exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.”

Insta salientar que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite
de alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
7
julgamento da Impugnação Administrativa em face do vertente lançamento. Ocorre que, em
conformidade com o Enunciado no 103 de Súmula CARF, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103 “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.

Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF no 02, de 18 de
janeiro de 2023, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor total
superior a R$ 15.000.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art.1°,§§1°e2°,verbis:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
(Destacou-se)

Na espécie, resta comprovado nos autos que a decisão de piso exonerou o sujeito
passivo de crédito tributário em montante inferior ao piso estabelecido na Portaria MF no 02, de
2023, acima transcrita do que decorre o não conhecimento do Recurso de Ofício em análise.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, dele eu conheço.
O caso em tela se refere a arbitramento de preço de mercadorias importadas, em
decorrência da suspeita de falsidade dos preços declarados pela importadora WM em operações
promovidas por encomenda de Isonic. A suspeita decorreu em razão de afirmações e faturas
comerciais apresentadas pela empresa encomendante em denúncia fiscal (a qual se originou de
lide judicial de execução de valores inadimplidos pela Isonic) que ao final motivaram o
arbitramento dos preços com base no RA, em seu artigo 86, II.
Além disso, segundo entendimento da fiscalização após a realização de
procedimento fiscal, a WM teria agido com dolo coma intenção de fraudar o preço das
mercadorias importadas com o objetivo de reduzir o pagamento de tributos aduaneiros. Em
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
8
consequência, a autoridade propõe a cobrança dos tributos aduaneiros incidentes sobre a
diferença de preço, multa administrativa de 100% dessa diferença e multa por lançamento de
ofício agravada para 225%. Desta forma, o crédito tributário chegou a um total de
R$13.898.907,87.
A DRJ manteve o Auto de Infração, à exceção de um pequeno período atingido pela
decadência, exonerando o crédito em R$ 2.703.928,60.

DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL
Em razão da complexidade apresentada nesta lide, foi requerida diligência à
unidade de origem, a fim de esta analisasse a documentação carreada aos autos a partir da
Impugnação, procedendo seu cotejamento com os dados levantados durante a auditoria a fim
de verifica-se a confirmação (ou não) do ilícito apurado, inclusive no que se refere ao
arbitramento da base de cálculo.
O resultado da Diligência Fiscal está apresentado às fls 3.035/3.047 e foi
devidamente analisado pela parte, cujos posicionamentos encontram-se às fls 3.054/3.059.
Inicialmente, a autoridade fiscalizadora salienta que tais questões poderiam ter
sido resolvidas previamente se a WM tivesse se manifestado e apresentado toda esta
documentação no momento adequado, ou seja, quando instada a fazê-lo no procedimento fiscal.
Em suas palavras: “a verdade é que a autuada, à época, não cooperou com a fiscalização na busca
da verdade material, mesmo tendo tido a oportunidade de fazê-lo”.
Após a análise dos documentos apresentados, quais sejam: extratos da DIs, faturas
comerciais (comercial invoices), Romaneios de carga (packing list), Conhecimentos de Transporte
(bill of lading/airwaybill), Comprovantes de Importação, Contratos de câmbio/Swifts e Notas
Fiscais de entrada, a autoridade teceu uma série de considerações. Abaixo são transcritas algumas
delas, consideradas mais relevantes para o deslinde do presente processo.
- “Pode-se observar que, com exceção da DI no 11/0607224-5, registrada em
04/04/2011, cuja fatura anexada aos autos está incompleta, as demais inconsistências apuradas
são pontuais e não afetam de forma significativa o valor aduaneiro”;
- “No mesmo giro, constatou-se que as mercadorias/produtos relacionados nas
faturas anexadas são coincidentes aos declarados nos itens das adições. Portanto, com exceção
da DI no 11/0607224-5, referenciada acima, constatou-se que os valores de transação das faturas
comerciais apensadas pela defesa nos autos, de forma geral, coincidem com os valores totais
informados nas Declarações de Importação a que se referem”;
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
9
- “os contratos de câmbio, se por um giro não oferecem mais provas diretas e cabais
sobre o valor de transação das mercadorias em si por outro ainda são hábeis para fornecer
indícios de que os valores remetidos ao exterior contêm verossimilhança com aqueles constantes
das faturas e por consequência com aqueles declarados na DI”;
- Por todo o exposto, pode-se concluir que: 1. os documentos anexados pela
autuada em sua defesa, sobretudo as faturas comerciais, têm higidez formal, de acordo com a
legislação de regência e 2. na quase totalidade seus conteúdos são coerentes com as
informações prestadas nas declarações de importação, conforme apresentado na planilha de fls.
3034”.

Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a parte mostrou-se de
acordo com os posicionamentos da Autoridade Fiscal e apresentou um quadro comparativo (fl.
3.056) onde demonstra que a documentação por ela apresentada tem maior valor probatório do
que aquela apresentada pela empresa delatora, tendo em vista que cumprem melhor os requisitos
necessários para verificação da higidez e certeza de seu conteúdo (veracidade formal e intelectual
– disponibilização de versão original dos documentos, assinatura dos exportadores,
acompanhamento de contratos de câmbio, informações de número de fatura e operações de
câmbio realizadas, indicação de pagamento dos valores constantes das faturas, apresentação de
remessa internacional e extratos bancários comprovando o efetivo pagamento das importações).

Desta forma, verifica-se que a conclusão do Auto de Infração de que ocorreu
declaração inexata do valor da transação fica afastada após o relatório da diligência realizada
pela mesma Autoridade Fiscalizadora. Conclui-se que o conjunto probatório apresentado foi
capaz de demonstrar que o valor declarado nas 56 Declarações de Importação (DI’s) objeto do AI
correspondem efetivamente ao valor das transações comerciais efetuadas pela empresa WM,
devendo ser atendido, portanto, o pleito da Recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.654 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720895/2015-07
10

Fl. 3072
DF CARF MF
Original